Tribunal: TJSP
Processo: 1038488-86.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
r Federal no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Paridade. Cabimento. Previsão em norma complementar, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Inteligência do artigo 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79, que remete ao disposto no artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/68. Ausência de contrariedade aos Temas 1019 e 1307, do E. Supremo Tribunal Federal. Revisão do julgado não acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1038488-86.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Paridade. Cabimento. Previsão em norma complementar, independentemente do cumprimento das regras de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Paridade. Cabimento. Previsão em norma complementar, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Inteligência do artigo 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79, que remete ao disposto no artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/68. Ausência de contrariedade aos Temas 1019 e 1307, do E. Supremo Tribunal Federal. Revisão do julgado não acolhida.